Tribunal: TJBA
Processo: 8000270-12.2018.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000270-12.2018.8.05.0075 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS RAMOS DOS ANJOS Advogado(s): ALEXANDRE GARCIA ARAUJO, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE SEXTA PARTE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível em razão da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de concessão de gratificação de sexta parte dos vencimentos prevista no Estatuto dos Servidores Públicos de Ribeirão do Largo. 2. A apelante, servidora pública municipal da carreira do magistério, admitida em 08 de abril de 1998, pleiteia o reconhecimento do direito à gratificação e o pagamento dos valores retroativos, com correção monetária e juros de mora. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se servidora pública municipal da carreira do magistério tem direito à gratificação de sexta parte dos vencimentos prevista no artigo 173, § 1º, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, mesmo após a vigência do Plano de Carreira do Magistério nº 229/2012. III. Razões de decidir 4. À época da propositura da ação (2018), a servidora não havia completado o tempo mínimo de 25 anos de serviço público municipal exigido pelo Estatuto para fazer jus à gratificação de sexta parte, não se concretizando a condição temporal para aquisição do direito. 5. Com o advento do Plano de Carreira do Magistério nº 229/2012, foi estabelecido novo regime jurídico para os profissionais do magistério, que não contemplou a gratificação de sexta parte, preservando apenas os direitos efetivamente adquiridos antes de sua entrada em vigor. 6. Não há direito adquirido a regime jurídico, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 563.965 (Tema 41 de Repercussão Geral). 7. Havendo norma específica regulamentando a carreira docente, esta prevalece sobre a norma geral, em atenção ao princípio da especialidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: Art. 173, § 1º, do Estatuto dos Servidores Públicos de Ribeirão do Largo; Art. 56 da Lei Municipal nº 229/2012 (Plano de Carreira do Magistério); Art. 1.012, caput, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 563.965, Tema 41 de Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000270-12.2018.8.05.0075, em que figuram como apelante MARIA DAS GRACAS RAMOS DOS ANJOS e como apelada MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08